Tribunal: TJDFT
Processo: 0741948-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741948-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ANTONIO LEMOS DE AMORIM, CATARINA DE AMORIM GONCALVES, EDIVALDO CARDOSO DE NORONHA, HAROLDO PERES PAIXAO, IVANILDE ALVES DE SOUSA, JOACI CARDOSO LIMA, JOAO DIAS CARDOSO, LUIZ AUGUSTO FREITAS VIEIRA, LUZI ROSA GOMES ROCHA, MANUEL TADEU GOMES DA SILVA, MARINETE GOMES DE OLIVEIRA, VALERIA LEMOS DE AMORIM TOBIAS, JAOUDAT BITTAR JUNIOR, CESAR BITTAR, MIRIAN ALENCAR BITTAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0033810-06.2014.8.07.0001, proposta por CARLOS ANTONIO LEMOS DE AMORIM e OUTROS contra o agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142388945 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau homologou, sem ressalvas, os cálculos da Contadoria constantes do ID 130632455 do processo originário. Em suas razões recursais (ID 42085654), o agravante afirma que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois os parâmetros utilizados para os cálculos estão equivocados, devendo ser excluídos os juros remuneratórios. Destaca que com a inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da contadoria judicial, houve um aumento/excesso de R$314.034,80 (trezentos e quatorze mil trinta e quatro reais e oitenta centavos). Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do agravo de instrumento, alegando que a fumaça do bom direito se encontra devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária existem fortes indícios em relação aos vícios inseridos no cálculo produzido e homologado, ao passo que também não existe perigo de irreversibilidade em caso de deferimento da medida pleiteada. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista a possibilidade efetiva de ser efetuado o levantamento dos valores já depositados, ou seja, o objeto do presente recurso pode ser prejudicado a qualquer momento (ID 42085653 – pág. 7) Em provimento definitivo, requer a reforma integral da decisão agravada, pois, não há que se falar na inclusão de juros remuneratórios. Após a determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro (ID 42249927), o agravante acostou os comprovantes de recolhimento (IDs 42964438 a 42964441). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se houve excesso nos cálculos apresentados pela contadoria judicial e homologados pelo juízo a quo, em razão da inclusão dos juros remuneratórios. Importante salientar que nos diversos casos semelhantes ao mérito discutido nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 877/STJ), consolidou o entendimento de que, tendo sido a sentença coletiva omissa a respeito dos juros remuneratórios, descabe a incidência destes na fase de cumprimento de sentença. Tema Repetitivo 887: Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. (REsp 1392245/DF e REsp 1384142/DF) No caso em apreço, verifica-se que a demanda se refere ao cumprimento individual de sentença, em decorrência da condenação imposta na ação civil pública n. 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor, já transitada em julgado, pela qual foi reconhecido aos poupadores com depósitos em janeiro de 1989 o direito à diferença de correção do saldo das contas poupança, aplicando-se o índice de 42,72%, ao invés dos 22,36% aplicados na ocasião. Assim, diante da obrigação imposta no título executivo, a diferença apurada deve ser atualizada, com a inclusão de juros de mora e correção monetária, a partir da data em que deixou de ser adequadamente incorporada ao saldo existente na conta poupança no período indicado. Portanto, em conformidade com a tese firmada no Tema 887 do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão de juros remuneratórios seria descabida. Contudo, os cálculos homologados pelo juízo de origem (ID 130632455) apenas retratam o valor principal devido, correção monetária e juros mensais, não são trazidos em nenhum momento valores referentes a juros remuneratórios, entendimento que coaduna com que fora decidido pela Colenda Corte Cidadã. Verifica-se na decisão agravada (ID 142388945 do processo originário), que o d. Magistrado de primeiro grau ressaltou que não houve incidência de juros remuneratórios nos cálculos exibidos pela contadoria: No entanto, diversamente do alegado pelo executado, não há incidência de juros remuneratórios nos cálculos exibidos pela contadoria. Do quadro resumo apresentado em ID no 130632455 é possível verificar que a contadoria apurou a diferença entre o valor remunerado há época pelo banco e o efetivamente devido aos exequentes, acrescido de juros de mora desde a citação no processo de conhecimento, ocorrida em 08/06/1993; bem como correção monetária, segundo os índices oficiais, com incidência dos expurgos inflacionários posteriores para fins de correção monetária plena do débito judicial. Os cálculos, ainda, tiveram como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. Assim, considerado que os cálculos estão de acordo com os parâmetros determinados na sentença exequenda e no AGI no 0007139-12.2015.8.07.0000; que não houve a incidência de juros remuneratórios nos mesmos; e que não foram apresentados outros argumentos em face dos cálculos ademais do excesso de execução, HOMOLOGO SEM RESSALVAS a planilha de cálculos constante de ID no 130632455. O agravante alega existir fortes indícios em relação aos vícios inseridos no cálculo produzido e homologado (ID 42085653 – pág. 5), argumentos que poderiam ser comprovados por um simples relatório contábil ou análise feita por expert que evidenciasse, de forma clara e específica, a existência de erro ou suposta irregularidade nos cálculos homologados. A impugnação apresentada pelo executado (ID 132481763 – processo originário), retrata o inconformismo com os valores apresentados pela Contadoria, acostando cálculos realizados de forma unilateral, sem que fossem trazidas impugnações específicas a respeito da suposta utilização de juros remuneratórios nos cálculos da Contadoria Judicial, o que impede que, por meio da análise preliminar, seja deferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Perfilhando este entendimento trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, a seguir transcrito: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES. APURAÇÃO DOS VALORES. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DO EXECUTADO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença condenatória determinou a necessidade de liquidação, bem como à obrigação da ré, ora agravante, de apresentar a documentação necessária aos cálculos. 2. A questão transitou em julgado, sendo incabível que a agravante, durante a liquidação de sentença, queria discutir sua obrigação de juntar a documentação necessária. 3. Além disto, o art. 400 do CPC vigente estabelece que não tendo a parte requerida apresentado a documentação que devia, deve o juízo admitir como verdadeiros os fatos. 4. No caso dos autos, não apresentando a agravante a documentação, caberá ao juízo acolher os cálculos apresentados pela parte agravada. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1129997, 07105207920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Dessa forma, a argumentação vertida pelo agravante de inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos elaborados pela contadoria judicial não restou demonstrada na ação. Ao examinar a matéria, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos e treplicado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA IN EXECUTIVIS. I. De acordo com a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.391.198/RS, a sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 "é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal". II. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". III. Segundo as teses fixadas no julgamento do Recurso Especial 1.392.245/DF, "descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento", e "incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". IV. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1307819, 00066048320158070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONSTATADA. MÉRITO. ERRO CÁLCULO. INCLUSÃO JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo recurso afetado ou determinação de suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença, não há que se falar em necessidade de suspensão da presente ação. Preliminar de necessidade de suspensão rejeitada. 2. O art. 946 e seu parágrafo único do CPC dispõe que o agravo de instrumento deverá ser julgado antes da apelação interposta no mesmo processo e, caso ambos os recursos tiverem que ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento. 2.1. A sentença na origem, por si só, não leva a perda de objeto do agravo de instrumento, ainda que tenha sido proferida antes do julgamento daquele recurso, visto que há que se analisar o caso concreto, bem como depende do interesse recursal do recorrente e da utilidade na sua manutenção. 3. É incabível a inclusão de juros remuneratórios no cumprimento de sentença de expurgos inflacionários, ante a ausência de previsão na condenação cuja execução ora se requer, de sorte que sua inclusão ensejaria violação à coisa julgada. Precedentes. 3.1. No caso dos autos, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pelo juízo não incluem juros remuneratórios, inexistindo qualquer erro. 4. Em matéria de prequestionamento o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. 5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1199938, 00046988420178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 às 20:44:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.